Tribunal: TCU
Processo: 036.839/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame, para fins de registro, de atos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de concessão de pensão militar às interessadas acima arroladas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 260 e 262 do Regimento Interno e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos de concessão de pensão militar a Marcia Maria Goncalves, Maria Emilia Lopes de Oliveira, Maria do Socorro Crisostomo Ramos e Marta Goncalves; 9.2. considerar ilegais e negar registro aos atos de concessão de pensão militar a Iolanda Monteiro de Souza e Maria de Lourdes da Silva Rodrigues; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias dos atos ora considerados ilegais até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.4. determinar ao Comando da Marinha que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.4.1.1. suste os pagamentos decorrentes dos atos ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os apelos não sejam providos; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.4.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência das interessadas; 9.4.2.2. emita novos atos, livre das irregularidades ora apontadas, e os submeta, por intermédio do sistema e-Pessoal, a nova apreciação por este Tribunal.